Tribunal: TJES
Processo: 5002504-76.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002504-76.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: CLEMILDES LUZIA DA SILVA FERREIRA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5002504-76.2025.8.08.0014.

RECORRENTE: BANCO C6.

RECORRIDO: CLEMILDES LUZIA DA SILVA FERREIRA.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INTERESSE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL (DEPOIMENTO PESSOAL). REQUERIMENTO NA CONTESTAÇÃO REITERADO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INDEFERIMENTO.
DECISUM
ACOLHENDO A PRETENSÃO AUTORAL COM BASE NA AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO DO PRODUTO PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA ANULADA.

P R O J E T O D E V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço.

A sentença deve ser ANULADA, segundo os fundamentos
infra
,
que substituem a sentença recorrida na medida da fundamentação deste voto,
a bem da fundamentação sucinta, celeridade e informalidade, critérios le
gais esses extraídos do texto da Lei 9.099/1995, artigos 2º e 46, que norteiam o julgamento dos processos nos Juizados Especiais.

Assome-se a isso, também, a súmula nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que diz que “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O presente julgamento refere-se ao recurso de BANCO C6, cuja sentença (ID nº “
71078581
”) julgou procedente a pretensão da Parte Autora (ora Recorrida), sob o fundamento de que a Parte Recorrente não demonstrou a correção da contratação de cartão consignado.

Irresignada, a Parte Ré (ora Recorrente) apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença.

Sem adentrar no mérito do recurso, entendo que a preliminar de cerceamento de defesa deve ser acolhida.

Ora, bem se sabe que o juiz pode indeferir as provas que entende serem inúteis (art. 370, parágrafo único CPC/2015).

Todavia, se verifica que a Parte Recorrente tem fundamento em pretender à produção de prova oral pela própria fundamentação da sentença.

Isso porque, segundo o
decisum
vergastado, não há prova suficiente para determinar se a Parte Autora (ora Recorrida) contratou ou não o produto bancário
sub judice
.

Todavia, o depoimento pessoal pode satisfatoriamente sanar essa questão, não se tratando de prova inútil, mas pertinente e adequada à solução de mérito
, já que a principal finalidade do depoimento pessoal como meio de prova consiste em obter esclarecimento ou a confissão da parte adversa sobre fatos relevantes à solução da causa. Tanto é assim que, a inteligência do "caput" do art. 385 do CPC, veda que o litigante requeira em juízo seu próprio depoimento, afinal, mostrar-se-ia absolutamente paradoxal a pretensão do patrono em obter a confissão de quem o constituiu e pode confessar espontaneamente.

Corolário lógico, a parte pode confessar a contratação, histórico de utilização (pagamento de fatura) e mesmo outras informações relacionadas ao contexto de contratação.

Diante desses fatos, bem como da prova documental existente, o depoimento da parte autora afigura-se importante e sua negativa – apesar de atempadamente requeridas em sede de contestação e audiência de conciliação (IDs nº “66877172”, “67769205” e “67994627”, respectivamente) – violou os direitos da Parte Recorrente.

Outrossim, “
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais
, bem como os
moralmente legítimos
, ainda que não especificados neste Código, para
provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz
.” (art. 369, CPC/2015).

E tais alegações configuram situações fáticas que demandam dilação probatória, com designação de audiência de instrução e julgamento. Tanto é assim que, para comprovar suas alegações, o recorrente requereu expressamente a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal da parte autora, imprescindíveis para o deslinde da causa, justificando sua pertinência, restando claro o cerceamento, a impor necessária declaração de nulidade da decisão agravada quanto ao tópico do indeferimento da prova reclamada. No mesmo sentido, o STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
. COISA JULGADA. IDENTIDADE ENTRE AS PARTES. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.1. Para acolher a pretensão da agravante de que não teria havido cerceamento de defesa, a entender que a causa prescindiria, portanto, da produção da prova testemunhal, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 2.
Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova requerida oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas
. 3. Precisar se os pressupostos da coisa julgada estão presentes (em especial, a identidade entre as partes, demandaria desta Corte avaliar no acordo a que faz referência a agravante, firmado em outro processo judicial, consta autorização dos condôminos para a transação, ou se esta existe em estatuto social, o que implicaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, medida que esbarra, todavia, no óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.987.519/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE CANA-DE-AÇÚCAR.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A verificação de cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide em que se concluiu pela improcedência do pedido por falta de comprovação do fato constitutivo do direito constitui questão de direito que afasta a incidência da Súmula 7 do STJ. 2.
Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova oral e pericial, requeridas oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas. Precedentes
. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 770.037/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

E também os Tribunais Estaduais:

Ementa ¿ Recurso de agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória e obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela. Serviço bancário. Decisão que indeferiu o pedido de produção de produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal da parte autora. Cabimento do recurso. Questão que deve ser pacificada antes da sentença. Caso concreto. A principal finalidade do depoimento pessoal como meio de prova consiste em obter esclarecimento ou a confissão da parte adversa sobre fatos relevantes à solução da causa. O conjunto probatório que indica a existência da contratação, histórico de utilização; pagamento de fatura; endereço cadastrado junto à casa Bancária, para o qual foram enviados as faturas durante o período em que o cartão se manteve ativo ¿ mesmo endereço indicado na inicial pela parte autora; constando o nome, a filiação e até o mesmo e-mail informado na inicial, tornam relevante o esclarecimento dos fatos pela parte autora em depoimento pessoal. Causa de pedir fundada na negativa de contratação. Pertinência da prova reclamada. Questão que demanda alguns esclarecimentos da parta autora, contribuindo, com isso, na solução da controvérsia, permitindo a Autoridade Judiciária colha maiores detalhes quanto aos fatos narrados na inicial, sob a perspectiva da cooperação visando a decisão de mérito justa e efetiva. O novo direito processual defende a necessidade de uma ¿democracia participativa¿ no processo, com o consequente exercício mais ativo da cidadania, inclusive de natureza processual. Nesse sentido o Código de Processo Civil assevera que as partes têm direito de participar ativamente do processo, cooperando com o juiz e fornecendo-lhe subsídios para que profira decisões, realize atos executivos ou determine a prática de medidas de urgência. Sim, é verdade que, não raro, o afirmar que o magistrado é o destinatário das provas. Pensamos que nos tempos da cooperação tal perspectiva deva merecer diverso dimensionamento. O destinatário das provas é o processo e não apenas o juiz. Violação dos princípios da cooperação processual, do contraditório e da ampla defesa. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJRJ. 0040374-19.2024.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA - Julgamento: 23/07/2024 - VIGESIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 23ª CÂMARA CÍVEL)).

BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Aplicação de pena de confissão nos termos do art. 385, §1º, do CPC por ausência da autora em audiência de instrução para colheita de seu depoimento pessoal, requerido pelo réu - Intimação pessoal para prestar depoimento, com a advertência expressa da penalidade - Intimação realizada em audiência que foi redesignada para a colheita do depoimento da autora, que , contudo, não compareceu na nova data – A ausência da autora para prestar depoimento pessoal em audiência, depois de regularmente intimada pessoalmente em audiência anterior, possibilita a aplicação da pena de confissão, nos termos do art. 385, §1º do CPC - Prevalência do efeito da confissão – Dano moral – Pedido não conhecido – Inovação recursal - Sentença mantida - Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (CPC, art. 85, §11), observada gratuidade de justiça e a condição suspensiva do CPC, art. 98, §3º (TJSP; Apelação Cível 1004576-37.2022.8.26.0361; Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/11/2023; Data de Registro: 14/11/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - DEPOIMENTO PESSOAL DA PARTE AUTORA - RELEVÂNCIA - SENTENÇA CASSADA. - O indeferimento da produção da prova oral, consubstanciada no depoimento pessoal da autora, importa em cerceamento do direito de defesa, quando imprescindível para aferir a contradição existente entre as alegações da parte e os documentos juntados aos autos. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.217241-5/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/03/2022, publicação da súmula em 09/03/2022)

Dessarte,
dou provimento ao recurso interposto pela instituição financeira
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença vergastada, devendo haver o prosseguimento da instrução processual no juízo de origem.

Sem custas e honorários, ante o acolhimento do reclamo.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)